Tribunal: STF
Processo: AP 1220
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaguará do Sul/SC, relativo ao réu AGENOR PISETTA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.



    Foi informada violação das cautelares impostas em razão do fim de bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico no dia 21/2/2024 (petição STF nº 25.881/2024).



    A Defesa do réu requereu a revogação do monitoramento eletrônico e apresentou as seguintes justificativas a respeito da violação reportada (petição STF nº 34.588/2024): 



    “(...)



    Excelência, o Requerido presta serviço voluntario as terças e quartas-feiras no CAEB- Centro Assistencial Euripedes Barsanulpo, desde agostode2023, das 19:00h as 21:30h.



    Assim, na referida data de 21/02/2024, a bateria de seu dispositivo descarregou, devido a falhas no carregador, o qual inclusive já foi comunicado ao juízo de origem.



    (...)” 



    Juntou documentos no corpo da petição (eDoc. 39). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar (petição STF nº 25881/2024):



    no dia: 21/2/2024 às 19h18min. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM DE BATERIA, permanecendo até dia: 21/2/2024 ás 21h10min.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que o réu apresentou justificativa e juntou documentos. Ademais, foi hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Em relação ao requerimento de revogação do monitoramento eletrônico, observo que, em 2/1/2023, concedi a liberdade provisória a AGENOR PISETTA, CPF nº 472.049.079-49, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. O requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e INDEFIRO O REQUERIMENTO de flexibilização formulado pela Defesa do réu..



    Intimem-se os advogados constituídos para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu AGENOR PISETTA tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 31)



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente